Tribunal: TJDFT
Processo: 0702965-15.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702965-15.2022.8.07.0018 Classe judicial: Apelação Cível Agravante: Distrito Federal Agravado: Stemac S/A Grupos Geradores D e c i s ã o Trata-se de remessa necessária e de apelação interposta pelo Distrito Federal (Id. 36893460) contra a sentença (Id. 36893451) proferida pela 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que concedeu a segurança impetrada. Na origem a sociedade anônima Stemac S/A Grupos Geradores (Em Recuperação Judicial) impetrou mandado de segurança, com requerimento de antecipação de tutela, contra ato atribuído ao Subsecretário da Receita do Distrito Federal. Sustentou que a exigibilidade do DIFAL de ICMS pressupõe a edição de Lei Complementar, de acordo com julgado da lavra do Excelso Supremo Tribunal Federal. Assim, argumentou que a edição da Lei Complementar no 190/2022 deve respeitar os princípios da anterioridade nonagesimal e do exercício financeiro, razão pela qual o aludido tributo não lhe pode ser exigido no presente momento. Afirmou que deve ser respeitado o período de vacatio legis fixado pelo legislador, bem como os efeitos da tese com repercussão geral (tema no 1093) firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal. Acrescenta que houve violação ao princípio da irretroatividade da norma tributária. Verberou que a Lei local no 5.546/2015, que dispõe a respeito da cobrança de imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação somente pode ser considerada válida a partir da publicação da aludida Lei Complementar, ocorrida aos 5 de janeiro de 2022. Por fim, requereu a concessão da segurança para proteger seu direito líquido e certo de não ser obrigada a pagar DIFAL de ICMS até 4 de janeiro de 2023. O requerimento de concessão de antecipação de tutela foi deferido (Id. 36893433). Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença (Id. 36893451), por meio da qual foi concedida a segurança impetrada. Na ocasião o Juízo singular entendeu que, de acordo com o princípio da anterioridade anual e nonagesimal, o DIFAL somente poderia ser cobrado a partir de 1 de janeiro de 2023. O Distrito Federal interpôs recurso de apelação (Id. 36893465). A apelada ofereceu contrarrazões oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id.36893465). Após a inclusão do processo em pauta, sobreveio petição da parte apelada requerendo a retirada de pauta e sobrestamento do julgamento do aludido recurso de apelação até que sobrevenha pronunciamento do Conselho Especial, ou do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema. É a breve exposição. Decido. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a exigibilidade do DIFAL de ICMS após a edição da Lei Complementar no 190/2022. O DIFAL de ICMS decorre das alterações promovidas pela Emenda Constitucional no 87/2015 e tem sua exigibilidade condicionada à edição de Lei Complementar federal. A respeito do tema, o Excelso Supremo Tribunal Federal julgou o recurso extraordinário no 1.287.019-DF e fixou tese com repercussão geral (tema no 1093), senão vejamos: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais." Na mesma ocasião a Excelsa Corte promoveu a modulação de efeitos com o objetivo de regular a aplicação do precedente: “O Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso.” A partir do precedente supracitado, e de sua subsequente modulação de efeitos, verifica-se que a exigibilidade do DIFAL de ICMS em questão, a partir do exercício financeiro de 2022, fica condicionada à edição de Lei Complementar pelo Congresso Nacional. O Excelso Supremo Tribunal Federal ressalvou da modulação de efeitos às "ações judiciais em curso”. Em outras palavras, às demandas propostas antes do julgamento do recurso extraordinário no 1.287.019-DF, que têm como causa de pedir a inexigibilidade do DIFAL de ICMS em razão da ausência de Lei Complementar Federal regulamentadora, devem ser julgadas por meio da aplicação da tese principal, situação que leva à inexigibilidade da aludida obrigação tributária. No presente caso o recorrente ajuizou a respectiva ação judicial, aos 16 de março de 2022, após o mencionado julgado da lavra do Excelso Supremo Tribunal Federal. Logo, não está abrangido pela aplicabilidade da aludida tese fixada por meio do regime da repercussão geral. O Enunciado no 10 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal disciplina que "viola a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição Federal) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte". Em virtude dos limites da questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, não há violação à cláusula de reserva de plenário no caso em exame. Assim, indefiro o requerimento de retirada de pauta e suspensão do julgamento do recurso. Publique-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator